Tribunal: TJDFT
Processo: 0713639-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INVIABILIDADE. MATÉRIAS NOVAS NÃO APRECIADAS. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. Embargos de declaração têm seu alcance definido no art. 619 do CPP e se destinam a expurgar do julgado eventuais vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que prejudiquem sua intelecção, não para o rejulgamento de questões já decididas pelo colegiado.

2. Alegações referentes à ilegitimidade ministerial para propositura da ação penal pública e a decadência do direito de representação suficientemente debatidas e resolvidas, nenhum vício pode ser reconhecido.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.